Tribunal: TJMT
Processo: 1024786-02.2023.8.11.0003
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1024786-02.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano, Efeitos]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELANTE), MARIVALDO A OLIVEIRA (APELADO), RICARDO TELES LEAO - CPF: 005.040.931-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. CRÉDITO INFERIOR A R$ 10.000,00. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PROVIDÊNCIAS ADMINISTRATIVAS PRÉVIAS. TEMA 1184 DO STF. RESOLUÇÃO CNJ No 547/2024. INEXISTÊNCIA DE DECISÃO SURPRESA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu execução fiscal sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, IV, do CPC, diante da ausência de comprovação de providências administrativas exigidas pelo Tema 1184 do STF e pela Resolução no 547/2024 do CNJ.

2. O exequente sustentou nulidade da sentença por cerceamento de defesa e violação aos arts. 9o e 10 do CPC, sob o argumento de ausência de prévia manifestação sobre o fundamento adotado. Alegou, ainda, interpretação equivocada do Tema 1184 do STF e requereu a anulação da sentença para prosseguimento da execução fiscal.

3. A sentença foi mantida, ao fundamento de que o crédito executado é inferior a R$ 10.000,00 e não houve comprovação da adoção de medidas administrativas eficazes para recuperação do crédito, mesmo após prazo de suspensão concedido ao ente público.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em saber se é legítima a extinção de execução fiscal de valor inferior a R$ 10.000,00 quando a Fazenda Pública, embora intimada, não comprova a adoção de providências administrativas para a recuperação do crédito, bem como se há nulidade por decisão surpresa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 1184, reconheceu a legitimidade da extinção de execuções fiscais de pequeno valor quando não demonstrada a adoção de providências administrativas aptas a justificar a continuidade da cobrança judicial.

6. No caso, o crédito executado é inferior a R$ 10.000,00. Apesar de regularmente intimado e beneficiado com suspensão do processo por duas oportunidades, o ente público não comprovou a adoção de medidas administrativas efetivas, como tentativa de solução administrativa ou protesto do título.

7. A ausência de tais providências evidencia a falta de interesse processual, circunstância que impede o desenvolvimento válido do processo e autoriza a extinção sem resolução do mérito.

8. Não há nulidade por decisão surpresa, pois o exequente foi previamente intimado para manifestação acerca da aplicação do Tema 1184 do STF e da Resolução no 547/2024 do CNJ, com concessão de prazo para adoção das medidas administrativas pertinentes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:
“1. É legítima a extinção de execução fiscal de valor inferior a R$ 10.000,00 quando a Fazenda Pública, embora intimada, não comprova a adoção de providências administrativas destinadas à recuperação do crédito, nos termos do Tema 1184 do STF e da Resolução no 547/2024 do CNJ. 2. A prévia intimação da Fazenda Pública para manifestação acerca da aplicação desses fundamentos afasta alegação de decisão surpresa.”

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 9o, 10, 485 e 927.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 1184; TJMT, N.U 1001035-44.2020.8.11.0050, Rel. Des. Deosdete Cruz Junior, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 23.09.2025, DJE 30.09.2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de apelação cível interposta pelo
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
contra sentença proferida pelo juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, na ação de execução fiscal ajuizada em face de
MARIVALDO A OLIVEIRA
, que extinguiu o processo, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, inciso IV, do CPC, no Tema 1184 do STF e na Resolução n. 547/2024 do CNJ.

O apelante sustenta, em síntese, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa e violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa e da não surpresa, consagrados nos artigos 9o e 10 do CPC.

Argumenta que o juízo extinguiu o processo sem lhe oportunizar manifestação prévia sobre o fundamento adotado, qual seja, a ausência de interesse de agir pela não comprovação das diligências.

Alega interpretação equivocada do Tema 1184/STF, defendendo que o próprio precedente permite a suspensão dos feitos em curso para a adoção das medidas administrativas cabíveis, não impondo a extinção imediata.

Defende a violação à autonomia municipal e o potencial dano ao erário decorrente da extinção prematura da cobrança.

Por fim, requer o provimento do recurso para anular a sentença e determinar o regular prosseguimento da execução fiscal, com a concessão do prazo de suspensão pleiteado.

Sem contrarrazões.

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos da Súmula no. 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

A controvérsia recursal cinge-se à legalidade da extinção da execução fiscal sob o fundamento de ausência de comprovação das medidas previstas no Tema 1184 do STF e na Resolução no 547/2024 do CNJ.

No caso, a execução fiscal foi ajuizada em 18/08/2023, visando à cobrança de crédito tributário representado pela CDA no 1415/2023, no valor de R$ 1.613,45.

Inicialmente, o processo foi extinto com fundamento no Tema 1184 do STF e na Resolução no 547/2024 do CNJ. Em grau recursal, a sentença foi anulada, com determinação de retorno dos autos à origem para que fosse oportunizado ao Município demonstrar a adoção das providências administrativas exigidas.

Com o retorno dos autos, o Município requereu a suspensão do processo, pedido que foi deferido pelo prazo de 90 (noventa) dias, posteriormente prorrogado por 60 (sessenta) dias, para que fossem adotadas providências administrativas voltadas à satisfação do crédito.

Decorrido o prazo, o exequente limitou-se a reiterar o pedido de suspensão, sem demonstrar a adoção de providências concretas voltadas à recuperação do crédito.

A sentença sobreveio em 29/07/2025 (Id. 346577373).

Não assiste razão ao apelante.

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 1184, assentou a legitimidade da extinção de execuções fiscais de valor inferior a R$ 10.000,00 quando não demonstrada a adoção de providências administrativas que justifiquem a continuidade da cobrança judicial, entendimento de observância obrigatória (art. 927 do CPC).

No caso, o crédito executado é inferior a R$ 10.000,00, e o Município, embora regularmente intimado, não comprovou a adoção de medidas administrativas eficazes, como tentativa de solução administrativa/conciliação e o protesto do título.

Assim, evidencia-se a ausência de interesse processual na continuidade da execução, circunstância que compromete o desenvolvimento válido do processo e autoriza a extinção sem resolução do mérito, nos termos do art. 485 do CPC.

Nesse sentido:

“Tese de julgamento: “1. É legítima a extinção de execução fiscal de valor inferior a R$ 10.000,00, quando não comprovada a adoção de medidas administrativas pela Fazenda Pública, nos termos da Resolução CNJ no 547/2024. 2. A regular intimação da Fazenda Pública para manifestação supre a exigência do contraditório e afasta alegação de nulidade por decisão surpresa.”
(N.U 1001035-44.2020.8.11.0050, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, DEOSDETE CRUZ JUNIOR, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 23/09/2025, Publicado no DJE 30/09/2025)

Também não procede a alegação de nulidade por decisão surpresa, pois o exequente foi previamente intimado para se manifestar acerca da aplicação do Tema 1184 do STF e da Resolução CNJ no 547/2024, inclusive com a suspensão do processo em duas oportunidades, circunstância que afasta violação ao art. 10 do CPC.

Diante desse contexto, correta a sentença que extinguiu a execução fiscal.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026